Tribunal: TJDFT
Processo: 0723361-82.2023.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-12-01
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. VÍCIO EXISTENTE. REEMBOLSO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. POSSIBILIDADE.
1. Os Embargos de Declaração são um recurso integrativo, por meio dos quais se busca sanar vícios que podem acometer a decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade.
2. O acórdão embargado deu provimento ao recurso inominado interposto pelo Embargante, todavia, foi omisso quanto ao reembolso das custas processuais adiantadas.
3. No caso em que o Autor é recorrente vencedor, não é o caso nem de pagamento de custas pelo recorrido, nem pelo recorrente; a conclusão que se chega, portanto, é que as custas devem ser reembolsadas; exegese extraída do art. 55 da Lei n.o 9.099/1995.
4. Embargos CONHECIDOS e ACOLHIDOS, a fim de sanar a omissão existente no acórdão embargado para determinar o reembolso das custas processuais adiantadas pelo Embargante (R$ 124,30 – cento e vinte e quatro reais e trinta centavos). Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios.